Tribunal: TCU
Processo: 020.615/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e aplicou-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do termo de compromisso que tinha por objeto a execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais do município em virtude da decretação de situação de emergência em decorrência de inundações na região ocorridas no mês de abril de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Simeão Garcia do Nascimento contra o Acórdão 4082/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18, 23, inciso II, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4082/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Simeão Garcia do Nascimento, relativas ao Termo de Compromisso 45/2015 (Siafi 683835), dando-lhe quitação; e 9.4. dar ciência à Procuradoria da República no Estado do Amazonas e ao Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.